Tribunal: TJDFT
Processo: 0706926-78.2019.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE. REJEIÇÃO. DENÚNCIA ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL INSTAURADO. LAUDO PERICIAL. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE ENTENDIMENTO E DA AUTODETERMINAÇÃO. QUALIFICADORA CONSERVADA. MOTIVO FÚTIL. DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na linha do que já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, diante “de recurso de apelação com base no art. 593, III, ‘d’, do CPP, é imprescindível que o Tribunal avalie a prova dos autos, com fim de perquirir se há algum elemento que ampare o decidido pelos jurados.”

2. Rejeita-se a tese da inimputabilidade ou de semi-imputabilidade deduzida pela defesa, ante a existência de laudo pericial que atesta a plena capacidade de entendimento e de autodeterminação do acusado à época dos fatos imputados na peça acusatória.

3. O autor, embora acometido de transtornos mentais, seja decorrente de perturbação mental, doença mental ou comportamento oriundo do uso de múltiplas drogas ou outras substâncias psicoativas, possui o necessário discernimento para pegar a bicicleta, ir ao encontro da vítima, esfaqueá-la, evadir-se do local do crime e, após ser encontrado por policiais em sua residência, confessar a prática do crime, embora tenha negado judicialmente, mostrar o instrumento utilizado para a conduta homicida e, ainda, descrever a motivação do delito, condutas que se aperfeiçoam à sanidade mental para a prática criminosa.

3. O fato de o sentenciado ser interditado judicialmente para a prática dos atos civis não faz concluir, do mesmo modo, ser ele, ao tempo da ação, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. É dizer, a incapacidade civil difere da penal e não torna o agente, automaticamente, inimputável. Precedentes.

4. Preserva-se a qualificadora de motivo fútil quando o crime praticado pelo réu foi motivado pela cobrança de dívida, o que demonstra extrema desproporção entre a circunstância e a conduta do sentenciado.

5. Recurso conhecido e desprovido.